Tribunal: TJDFT
Processo: 0745688-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745688-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CLAUDIO LUIZ VIEGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (requerida) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por CLAUDIO LUIZ VIEGAS, processo n. 0741723-80.2023.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial pela agravada, o fazendo nos seguintes termos (ID 174527009 da origem): “Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes (ID 174512285). Ademais, extrai-se dos autos que o autor foi submetido a cirurgia de colecistectomia. Porém, após, passou a apresentar síndrome pós colecistectomia com disfunções no sistema intestinal. Diante do quadro, foi indicado tratamento com Colestiramina 4G. Entretanto, houve negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde pelo motivo de que a medicação não é de cobertura obrigatória em âmbito ambulatorial. A autora anexou aos autos o relatório médico, com a solicitação do tratamento, bem como a negativa da parte ré em custeá-lo, conforme ID 174512291 e 174514900. O perigo de dano é latente, pois a parte autora necessita do medicamento para seu tratamento nos estritos termos solicitados pelo médico que o assiste, sob pena de agravamento de sua saúde. Desse modo, o medicamento citado, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física da paciente, acometido por doença grave, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. Ademais, não há impossibilidade de reversão da decisão porquanto, se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de direito, nada impede que a parte requerida pleiteie a respectiva indenização para fazer frente aos custos do medicamento. Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize/custeie o tratamento com o fornecimento do medicamento Colestiramina 4G, nos moldes da prescrição médica, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contados da intimação da ré, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC. Cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para cumprir a tutela de urgência ora deferida e para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. I.” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, diz que o medicamento prescrito pelo médico não está obrigado a fornecê-lo a agravada, o que afastaria a probabilidade do direito da recorrida. Assevera que “absolutamente nenhum documento – comprova que a ré tenha obrigação de fornecê-lo.” Ressalta ainda que “No caso dos autos, não restou comprovado que a parte autora teria sido submetida a tratamento previsto no Rol da ANS previamente à indicação do tratamento, fato imprescindível para que a cobertura se torne obrigatória por parte da Operadora Requerida”. Ao final requer seja concedido efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito pede o provimento do recurso, para que seja revogada a tutela de urgência. Preparo no ID 52748193. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De logo, não se tem dúvida quanto a relação jurídica estabelecida entre as partes, diante da contração de plano de saúde pela agravante. Outro ponto incontroverso é que, o recorrido foi submetido a cirurgia de colecistectomia, tendo apresentado depois síndrome pós colecistectomia com disfunções no sistema intestinal, o que importou, diante do quadro, a prescrição de Colestiramina 4G (ID da origem). Em que pese a possibilidade de a operadora de plano de saúde excluir da cobertura assistencial o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de caber às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. No caso em apreço, o medicamento possui registro na ANVISA (registro no 1018001090011) e há prescrição médica recomendando o seu uso, esclarecendo se tratar de doença decorrente do procedimento cirúrgico realizado – denominada síndrome pós colecistectomia. Logo, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, muito embora, reserve-se a matéria ao amplo debate pelo eg. Colegiado. Ademais, não se verifica neste momento incipiente, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso logre êxito na demanda, viável à recorrente buscar o ressarcimento do que tiver despendido. Por outro lado, nota-se o risco de dano inverso, pois o efeito suspensivo pleiteado concretamente poderia comprometer o tratamento médico em questão, colocando em risco a saúde do agravado, que, como dito, já teria se submetido a procedimento cirúrgico, todavia, decorrente deste sobreveio problemas ainda em tratamento. Assim, ausente os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator